Tribunal: TJES
Processo: 5014728-26.2023.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2024-12-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014728-26.2023.8.08.0011

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

APELADO: BEIRA RIO COMERCIO DE BEBIDAS LTDA

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO PREMATURA. TEMA 1.184 DO STF. ERROR IN PROCEDENDO. RECURSO PROVIDO.

1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1.184, reconheceu a legitimidade da extinção de execuções fiscais de baixo valor quando ausente o interesse de agir, ressalvando a necessidade de medidas prévias, como tentativa de conciliação e protesto do título.

2. No caso dos autos, restou comprovado o protesto da Certidão de Dívida Ativa (CDA), evidenciando a observância das condições impostas no julgamento do Tema 1.184 do STF.

3. A divergência quanto ao número do título protestado não invalida o procedimento, conforme precedentes deste Tribunal, pois a "CDA de protesto" corresponde ao mesmo crédito fiscal executado, apenas com novo registro documental.

4. A extinção prematura do feito, sem a devida análise da comprovação do protesto, viola os princípios do contraditório e da não surpresa previstos no art. 10 do CPC.

5. Reconhecida a nulidade da sentença, impõe-se o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento.

6. Recurso provido.

Vitória, 18 de novembro de 2024.

RELATORA DESIGNADA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, dar provimento ao recurso nos termos do voto da Exma. Des. Janete Vargas Simões designada relatora para a elaboração do acórdão.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de
agravo interno
por meio do qual pretende,

Município de
Cachoeiro de Itapemirim
(Id. 9944429), ver reformada a decisão monocrática de Id. 9718750 que negou provimento à apelação cível.

Irresignado, o agravante sustenta, em síntese: (i) o cumprimento de todos os requisitos exigidos para o prosseguimento da execução fiscal, incluindo o protesto da dívida; (ii) a aplicação inadequada do Tema 1.184 do STF, que trata da extinção de execuções fiscais de baixo valor, desconsiderando a competência municipal de regulamentar o ajuizamento de suas execuções; (iii) a existência de legislação municipal específica que estabelece o valor mínimo para ajuizamento de execuções fiscais, a qual fora respeitada; (iv) mesmo após o julgamento do tema 1.184, foram adotadas medidas administrativas e o protesto da dívida, justificando a continuidade da execução.

Sem contrarrazões.

É o breve relatório. Em pauta para julgamento.

Vitória, 15 de outubro de 2024.

Desembargador José Paulo Calmon Nogueira da Gama

R e l a t o r

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Sessão de 04 a 08.11.2024

VOTO DIVERGENTE

A ação de execução fiscal foi ajuizada em 27/11/2023 visando à satisfação de débito referente a inadimplemento de IPTU no valor
de R$ 3.162,28 (três mil cento e sessenta e dois reais e vinte e oito centavos) e, em casos como o que se aprecia, tenho proferido
decisões no sentido de que o ajuizamento da demanda denota efetivamente uma faculdade do credor, notadamente diante da previsão legislativa local (Lei nº 8006/2022).

Ocorre que recentemente, ao apreciar o RE 1355208 RG/SC, com repercussão geral, o STF fixou a tese de que
"1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado. 2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida. 3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis"
(Tema 1184).

No caso dos autos, constatei que a sentença foi proferida em desacordo com a tese jurídica firmada no Tema 1.184 do STF, tendo em vista que, a despeito da ação de execução fiscal buscar valor abaixo daquele previsto na Resolução nº 547/2024 do CNJ (R$ 10.000,00), no caso concreto, o ente municipal comprovou o protesto da CDA (id. 9237254), denotando a observância da faculdade do item 3 previsto no Tema 1.184 do STF.

Embora o magistrado singular argumente acerca de divergência do título levado a protesto, este egrégio TJES (vide: AC Nº 5012204-56.2023.8.08.0011, Magistrado: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 22/Aug/2024 e AC Nº 5001911-61.2022.8.08.0011, Magistrado: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Data: 27/Aug/2024), tem reconhecido a legitimidade da tese recursal no sentido de que
“[...] por questões administrativas, quando o título executivo é levado a protesto, é gerado um novo número de documento, o que é chamado de "CDA DE PROTESTO". Ou seja, trata-se da mesma dívida executada, contudo, com um novo número de "documento" perante o cartório de protesto de títulos (CDA de protesto)[...]”.

Portanto, não bastassem as imposições do art. 10 do CPC
, que
consagrou o princípio da não surpresa ao vedar a prolação de decisões com base em fundamentos jurídicos não submetidos ao contraditório, a sentença guerreada destoa completamente da exegese firmada no âmbito da Corte Uniformizadora no julgamento do
RE 1355208 RG/SC
(Tema 1184).

Diante do exposto, tenho que a extinção prematura e de ofício do feito denota flagrante o
error in procedendo
, motivo pelo qual,
divirjo
do eminente relator Desembargador José Paulo Calmon Nogueira da Gama para
conhecer
do recurso e
a ele dar provimento
, a fim de anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão do dia 18/11/2024 a 25/11/2024

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior:

Eminentes pares,
a
fim de rememorar o presente feito, trata-se de
agravo interno
interpost
o

p
elo

Municípi
o
de Cachoeiro de Itapemirim
contra
a decisão monocrática de ID 9718750 que
,
em suma, manteve a
sentença
terminativa que extinguiu a ação de execução fiscal de baixo valor, por ausência de interesse de agir
.

A
eminente
R
elator
a
,
Des
embargador
a

Substituta Vânia Massad Campos
, conheceu do recurso e a ele negou provimento, sob fundamento, em suma, de que
estariam
preenchidos os pressupostos do § 1º do art. 1º da Resolução 547/2024 do CNJ
para extinção do feito, considerando a divergência entre a CDA do débito exequendo e a CDA objeto de protesto
.

Na sequência
,
a
e.
Desembargadora
Janete Vargas Simões

inaugurou divergência para
dar provimento ao recurso
,
reconhecendo a nulidade d
a sentença
pela violação do princípio da não surpresa
e d
o contraditório,
bem como sua desconformidade

com o

entendimento
firmad
o

pel
a Corte Uniformizadora no julgamento do RE 1355208 RG/SC (Tema 1184
da Repercussão Geral
).

Pois bem.
Após analisar detidamente os autos,
bem como os elementos de prova deles constantes,
alcancei a mesma conclusão a que chegou
a

e. Des
embargadora
Janete
,
tendo em vista que
o Município comprovou o efetivo protesto das dívidas constantes da CDA originiária, em que pese a certidão tenha recebido novo número, em razão de sua atualização. Assim, não se trata de débito estranho aos autos, mas tão somente o débito atualizado e consolidado em CDA de protesto
.

No mais, da simples leitura do art. 1º, §5°, da mesma
Resolução 547/2024 do CNJ,
extrai-se que a providência de desistir ou não da execução fiscal compete, em última instância, à própria Fazenda Pública, no exercício do seu poder discricionário, após análise de conveniência e oportunidade.

É no mesmo sentido o teor do Enunciado de Súmula n° 452 do Superior Tribunal de Justiça:
“A extinção das ações de pequeno valor é faculdade da Administração Federal, vedada a atuação judicial de ofício”.

Isto posto, a fim de se evitar repetição de teses e argumentos já ventilados nas sessões pretéritas, com a devida vênia
à
eminente
R
elator
a
,
acompanho a divergência
inaugurada pel
a

e. Des.
Janete Vargas Simões
.

É como voto.

Adoto relatório do eminente Desembargador José Paulo Calmon Nogueira da Gama.

A decisão agravada ostenta o seguinte teor, respaldada em firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e desta Corte:

No caso, cinge-se a controvérsia a aferir a possibilidade de extinção da execução fiscal de baixo valor.

No dia 19/12/2023, o Plenário do Supremo Tribunal Federal concluiu o julgamento do Recurso Extraordinário nº 1.355.208, submetido à sistemática da repercussão geral (Tema 1.184), fixando, à unanimidade, as seguintes teses:

1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis.

Na ocasião do julgamento, restou salientado pela eminente Ministra Cármen Lúcia que execuções de baixo valor custam caro para o poder público e, atualmente, existem outros meios mais eficazes e econômicos para a cobrança das referidas dívidas.

Em síntese, a extinção da execução fiscal de pequeno valor decorre da ausência de uma das condições da ação (interesse de agir), não sendo uma simples faculdade da Fazenda Municipal.

Nesse desiderato, após o julgamento do RE 1.355.208 pelo STF, o Conselho Nacional de Justiça editou a Resolução nº 547/2024, que
reputou legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor, em virtude da ausência de interesse de agir e em homenagem ao princípio da eficiência administrativa:

Art. 1º É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

§ 1º Deverão ser extintas as execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento, em que não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis.

[...]

Art. 2º O ajuizamento de execução fiscal dependerá de prévia tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa.

§ 1º A tentativa de conciliação pode ser satisfeita, exemplificativamente, pela existência de lei geral de parcelamento ou oferecimento de algum tipo de vantagem na via administrativa, como redução ou extinção de juros ou multas, ou oportunidade concreta de transação na qual o executado, em tese, se enquadre.

§ 2º A notificação do executado para pagamento antes do ajuizamento da execução fiscal configura adoção de solução administrativa.

§ 3º Presume-se cumprido o disposto nos §§ 1º e 2º quando a providência estiver prevista em ato normativo do ente exequente.

Art. 3º O ajuizamento da execução fiscal dependerá, ainda, de prévio protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

Parágrafo único. Pode ser dispensada a exigência do protesto nas seguintes hipóteses, sem prejuízo de outras, conforme análise do juiz no caso concreto:

I – comunicação da inscrição em dívida ativa aos órgãos que operam bancos de dados e cadastros relativos a consumidores e aos serviços de proteção ao crédito e congêneres (Lei nº 10.522/2002, art. 20-B, § 3º, I);

II – existência da averbação, inclusive por meio eletrônico, da certidão de dívida ativa nos órgãos de registro de bens e direitos sujeitos a arresto ou penhora (Lei nº 10.522/2002, art. 20-B, § 3º, II); ou

III – indicação, no ato de ajuizamento da execução fiscal, de bens ou direitos penhoráveis de titularidade do executado.

Art. 4º Os cartórios de notas e de registro de imóveis deverão comunicar às respectivas prefeituras, em periodicidade não superior a 60 (sessenta) dias, todas as mudanças na titularidade de imóveis realizadas no período, a fim de permitir a atualização cadastral dos contribuintes das Fazendas Municipais.

Embora o apelante tenha adunado impressão de tela de Id. 9237254, com vistas a demonstrar a apresentação de título a protesto, o documento apontado não corresponde à CDA nº 7865/2023 que aparelha o feito executivo, o que se depreende da divergência entre o valor nominal (R$ 3.581,83) e data de emissão (22/04/2024).

Logo, estão preenchidos os pressupostos do § 1º do art. 1º da Resolução 547/2024 do CNJ, razão pela qual a sentença não merece reparos.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta, com fulcro no art. 932 do CPC e Súmula 568 do STJ, conheço do recurso e a ele nego provimento”.

Como se vê, a decisão hostilizada assenta-se sobre o fundamento de ausência de protesto da CDA, haja vista que
“o documento apontado não corresponde à CDA nº 7865/2023 que aparelha o feito executivo”
, de modo a não estar preenchido o requisto “b” do item 2 do Tema 1.184 da Tabela de Repercussão Geral do STF:

“ 2.
O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências
: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b)
protesto do título
, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida”.

Desse modo, evidencia-
se
que
o
agravante não trouxe nenhum argumento capaz de infirmar a decisão hostilizada,

pelo que entendo deva ser mantida em todos os seus termos.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso
e a ele nego
provimento
.

É como voto.